Tribunal: TJMT
Processo: 1042791-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042791-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WESLEY MACHADO BATISTA - CPF: 062.767.131-47 (APELANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC
(STJ REsp 1200645/SP)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por WESLEY MACHADO BATISTA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, rateados entre as partes na proporção de 40% (quarenta por cento) para parte requerida e 60% (sessenta por cento) para a parte autora, exigibilidade suspensa em relação à parte autora em razão da concessão do benefício da assistência judiciária.

O apelante alega equívoco do juízo singular ao ignorar que venceu a totalidade da demanda. Aduz o descabimento da distribuição do ônus sucumbencial. Entende possuir direito aos honorários advocatícios recursais.

Requer a reforma do decisum

para a condenação da seguradora requerida ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial e honorários recursais.

Contrarrazões (Num. 22174593).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 15/06/2018, como consta de Boletim de Ocorrência no 2018.189232 – Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Cáceres/MT (Num. 22174557). Acostado aos autos, Declaração de Atendimento (Num. 22174559), Histórico Clínico (Num. 22174564 – pág. 01/06) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num.22174578).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ao ignorar que venceu a totalidade da demanda, equivocou-se e distribuiu o ônus sucumbencial. Busca, assim, a condenação da seguradora requerida, ora apelada, ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios. Entendo que seu reclamo contra a sucumbência recíproca deve prosperar.

Ressai dos autos Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 28/03/2019 (Num. 22174578), subscritado pelos médicos Drs. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958) e Alexander Paul Winnikow (CRM – MT 4999), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelante, causou trauma na mão direita, com lesão quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 22174578 – pág. 03).

A
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, estabelece para
perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos,
o percentual de 70% setenta por cento. Aplicando-se este ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. Portanto, não se entende como razoável que, ao depois de utilizar-se da prestação jurisdicional para satisfazer seu direito em receber quantia securitária que lhe era devida, com seu pleito reconhecido como justo, ainda que em parte do valor buscado, o autor da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT seja penalizado com sucumbência recíproca.

Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

Art. 86
– (...)

Parágrafo único
-
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas pelos honorários.

O valor de condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca. O
bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório.

O que se depreende dos autos é que o autor decaiu de parte mínima do pedido, especialmente porque a sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelada ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ REsp 1200645/SP).

O CPC, no artigo 85 § 11, diante da possibilidade de procrastinação do cumprimento do comando sentencial, também inovou com a positivação do dever do recorrente sucumbente, em virtude de trabalho adicional, de pagar honorários sucumbenciais recursais. Assim, estabeleceu:

Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Diante do exposto, reformo a sentença singular para condenar a seguradora requerida ao pagamento integral das custas processuais e aos honorários advocatícios.
Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro o valor dos honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020